Tribunal: TCU
Processo: 020.731/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Pessoal - Supostas irregularidades na utilização da base de cálculo [salário base] para fins de pagamento de adicional de insalubridade dos empregados da Ebserh.

Inteiro teor:
Acórdão 1021/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 41, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso XIX, 143, inciso V, e 169, inciso III, do Regimento Interno, determinar a autuação de apartado para acompanhar cumprimento o item 9.2 do Acórdão 2345/2023-TCU-Plenário , e o arquivamento do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.731/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 008.766/2025-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Adriano Augusto de Souza, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.